Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE UM SEXTO. VIÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pelo crime de roubo praticado com emprego de arma branca, na modalidade tentada, uma vez que a vítima demonstrou que o acusado a abordou exigindo a entrega da quantia, tendo negado de pronto, ocasião em que insistiu e, mediante grave ameaça, passou a agredir a vítima, bem como a perseguiu até a sua residência, onde continuou com o emprego de ameaça ao pegar um pedaço de ferro, só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade porquanto a vítima conseguiu se desvencilhar de suas condutas ao pegar um facão, quando, então, o réu se evadiu do local e o ofendido, de imediato, acionou a polícia.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. A causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal merece ser mantida, pois o ofendido foi claro em apontar, mormente em juízo, que o réu se utilizou de um pedaço de ferro para empregar a grave ameaça e tentar consumar o delito, tanto que a vítima teve que pegar um facão para tentar se desvencilhar do réu e não ter sua importância em dinheiro subtraída por ele.
6. A perícia da arma branca utilizada na tentativa de roubo se mostra prescindível para a configuração da majorante, descrita no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório, como ocorreu na hipótese dos autos.
7. A fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece correção, pois o réu percorreu estágio avançado do “iter criminis” do crime de roubo tentado, avançando nos atos executórios de forma significativa e a subtração do bem somente não foi atingida por circunstâncias alheias à sua vontade.
8. Recurso parcialmente provido.